Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Processo : 0707068-56.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a autora-agravante possui renda mensal bruta de quase 9 (nove) salários mínimos, situação fática incompatível com a mera declaração de hipossuficiência, bem assim porque é casada e não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. A autora-agravantes alega que os documentos juntados comprovam sua hipossuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que, embora a sua remuneração bruta seja de R$ 9.996,52, os descontos consignados em folha e os débitos em conta para pagamento dos empréstimos comprometem 60% de sua renda. Acrescenta que as faturas do cartão de crédito anexados aos autos comprovam que os valores lançados são refinanciamentos em razão do inadimplemento. Assegura que sua única fonte de renda é proveniente da Secretaria de Estado de Educação. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da resp. decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência econômica juntada[3], à míngua da demonstração de elementos outros que porventura contrariasse o declarado. No particular, os comprovantes de rendimentos apresentados demonstram que a agravante recebeu remuneração líquida nos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021[4] em quantia mensal inferior a R$ 6.000,00. Portanto, abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Ademais, os extratos bancários e os comprovantes de empréstimos[5] anexados aos autos indicam que a agravante vem sofrendo descontos sobre a remuneração líquida, evidenciando a situação financeira fragilizada. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 85274924 dos autos na origem (processo n. 0704831-46.2021.8.07.0001). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 83869755 dos autos na origem. [4] Id. 83869758 a 83869760 dos autos na origem. [5] Id. 83869761 a 83869767 dos autos na origem.